Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Fraude bancária. Transações fraudulentas em cartão de crédito/débito. Dano moral configurado. Majoração do quantum fixado na origem. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto. Transações de alto valor adimplidas pelo consumidor após sucessivos relançamentos. Pessoa idosa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Carlos Alberto Rezende em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. Na inicial (ID 83129014), o promovente sustenta que teve seu cartão de crédito clonado, ocasião na qual diversas transações bancárias atípicas e ilegítimas foram realizadas. Parte das transações foram canceladas pelos próprios estabelecimentos nos quais as transações ocorreram, contudo o Banco Bradesco e a American Expressa mantiveram parte das transações questionadas e relançaram outras em faturas subsequentes. Pleiteou, nesse viés, a declaração de inexigibilidade das faturas de cartão de crédito, restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.
3. Em sentença (ID 83129040), o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã reconheceu a falha na prestação de serviços e o caráter fraudulento das transações questionadas.
4. Nessa perspectiva, declarou os débitos questionados inexistentes e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento dos valores desembolsados pelo consumidor na forma simples, bem como a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Em suas razões recursais, o recorrente (ID 83129045), sustenta que o valor fixado a título de danos morais não foi arbitrado de forma proporcional e razoável, levando em consideração julgados de situações semelhantes e as peculiaridades do caso concreto, não refletindo a gravidade do caso concreto. Nessa perspectiva, pleiteia a majoração do quantum fixado a título de danos morais. 5.1. Preparo devidamente recolhido (ID 83129046).
6. Contrarrazões apresentadas pelas recorridas, ocasião na qual a American Express (ID 83129048) pleiteou, em preliminar, que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de participação dela nos eventos danosos. Subsidiariamente, requer que seja negado provimento ao recurso do autor. O Bradesco, a seu turno, pleiteou que fosse negado provimento ao recurso (ID 83129049).
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em analisar a ilegitimidade passiva da American Express, arguida pela empresa em contrarrazões, e averiguar o quantum arbitrado a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso em análise.
III. Razões de decidir
8. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva por parte da American Express, uma vez que a recorrida presta, junto ao Banco Bradesco, serviços financeiros (em parceria empresarial), devendo arcar de forma solidária com a instituição financeira pelos danos causados. Aplica-se ao caso o conceito de cadeia de consumo, segundo o qual “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista no CDC”, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, da legislação consumerista.
9. Em situações desta natureza, o entendimento do TJDFT é pela solidariedade entre os fornecedores. Neste sentido: TJDFT, Acórdão 1953966, 0740376-12.2023.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.
10. Incontroverso que as transações decorreram de fraude, tendo a matéria precluído, de modo que a análise neste recurso consiste unicamente em averiguar o quantum fixado a título de danos morais.
11. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve corresponder a um equivalente adequado à lesão experimentada, observando-se a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. A indenização não se destina ao enriquecimento sem causa, mas à compensação do abalo sofrido e à reprovação da conduta ilícita. Deve-se considerar, ainda, a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional e de desestimular a reiteração da conduta ofensiva.
12. Assim, o valor arbitrado deve guardar correspondência com a gravidade objetiva do ilícito e suas consequências. Além disso, a jurisprudência orienta que sejam consideradas as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica dos ofensores, que, na hipótese, é elevada, em consonância com o art. 944 do Código Civil. No caso, o montante de R$ 1.000,00 mostra-se aquém das circunstâncias apuradas, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.
13. A fraude recaiu sobre pessoa idosa, que enfrentou diversas dificuldades administrativas, inclusive com o relançamento sucessivo das compras em seu cartão de crédito. Tal contexto, que o obrigou a suportar financeiramente obrigação à qual jamais anuiu, autoriza a majoração da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor mais compatível com a extensão do dano.
14. Em situações semelhantes, este é o valor aproximado arbitrado pelas Turmas Recursais. Neste viés: TJDFT, Acórdão 1908241, 0700294-42.2024.8.07.0020, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.
IV. Dispositivo
15. Recurso inominado do autor conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença, inclusive, em relação à solidariedade entre os fornecedores.
16. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.